Tribunal: TJMT
Processo: 1065163-55.2022.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065163-55.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Desacato]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE JESUS - CPF: 698.881.161-34 (APELANTE), LUIZ ROGERIO DE JESUS - CPF: 915.699.311-00 (APELANTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. COMPROVAÇÃO DE SOLTURA PRETÉRITA. REVELIA MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. VALIDADE JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEUS LIMITES. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa suscita a nulidade da instrução por ausência de requisição do réu, que alega estar preso à época, além de pleitear a absolvição por anemia probatória e atipicidade da conduta face ao direito de liberdade de expressão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa na decretação da revelia de réu que possuía alvará de soltura cumprido antes da audiência; (ii) verificar se o depoimento isolado de policial militar, sob o crivo do contraditório, é apto a lastrear decreto condenatório; e (iii) analisar se a conduta de proferir impropérios agressivos contra servidores públicos é albergada pela liberdade de expressão.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de requisição de réu preso é improcedente quando os registros processuais (ID 337311391) comprovam que o acusado já se encontrava em liberdade por alvará de soltura cumprido meses antes da audiência de instrução, sendo seu dever manter o endereço atualizado.

4. O depoimento de agente público goza de presunção de veracidade e legitimidade, servindo como prova idônea da autoria e materialidade quando coerente com os fatos narrados no Termo Circunstanciado e não infirmado por contraprova de interesse espúrio na condenação.

5. A criminalização do desacato não configura restrição indevida à liberdade de expressão, mas proteção à dignidade da função pública, não servindo o direito fundamental de manifestação como salvo-conduto para o ultraje e o menosprezo deliberado a servidores no exercício de suas atribuições (STJ, Tema 957).

6. A fixação do regime inicial semiaberto revela-se adequada e proporcional para réu que ostenta maus antecedentes e reincidência, nos termos do enunciado da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a revelia decretada quando comprovado que o réu não se encontrava custodiado na data do ato processual. 2. A palavra dos agentes de segurança possui especial relevância probatória nos crimes contra a administração pública. 3. O crime de desacato é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não sendo o desabafo ou a exaltação justificativa para a ofensa à dignidade da função pública."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 367; CF/88, art. 5º, IV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 957 (REsp 1640084/SP); STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por LUIZ ROGÉRIO DE JESUS contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá (ID 337311401), que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato tipificado no artigo 331 do Código Penal. Na mesma oportunidade, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do réu quanto ao delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O Ministério Público ofereceu denúncia narrando que, no dia 04 de novembro de 2022, o apelante, ao visualizar uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento na Avenida Tenente Coronel Duarte, passou a proferir xingamentos e ofensas contra os agentes públicos no exercício de suas funções (ID 337311375). Citado na unidade prisional onde se encontrava por outros fatos (ID 337311379), o réu apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (ID 337311381).

No curso da instrução, em audiência realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, foi decretada a revelia do acusado e colhida a prova testemunhal (ID 337311394).

Em suas razões de apelação (ID 337311414), a Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa, alegando que o réu estaria custodiado na data da audiência e não teria sido devidamente requisitado. No mérito, pugna pela absolvição arguindo a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta face ao direito à liberdade de expressão.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 337311417) e em parecer perante esta Turma Recursal (ID 356944895), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e submeto-o ao colegiado.

A preliminar de nulidade absoluta por ausência de requisição de réu preso não merece prosperar, pois carece de suporte fático nos autos. Embora o apelante estivesse custodiado no início da ação penal, os registros processuais evidenciam que foi expedido e cumprido alvará de soltura em seu favor no dia 06 de agosto de 2024 (ID 337311391), data consideravelmente anterior à audiência de instrução e julgamento ocorrida em fevereiro de 2025. Uma vez em liberdade, o dever de manter o endereço atualizado perante o juízo incumbia exclusivamente ao acusado, de modo que a tentativa frustrada de intimação pessoal no paradeiro indicado por seus familiares (ID 337311393) autorizou a decretação da revelia nos exatos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Não houve, portanto, falha do aparato estatal, mas sim desídia do próprio recorrente, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

No mérito, a materialidade e a autoria do crime de desacato estão sobejamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 337310390) e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O depoimento judicial do policial militar Jhonata Ferreira Gomes (ID 337311394) foi firme e coerente ao descrever que o réu, de forma voluntária e consciente, dirigiu-se à guarnição com impropérios agressivos, chamando os agentes de "vagabundos" e "safados", em claro intuito de menosprezar a função pública. A jurisprudência confere especial relevância à palavra dos agentes de segurança quando em harmonia com os demais elementos de convicção. A propósito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA FIRME DOS AGENTES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade das provas para subsidiar a condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação. III. Razões de decidir A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente. A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta dos apelantes contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva. O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública. Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si, são aptos a embasar a condenação criminal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR. (N.U 1000281-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

A alegação de atipicidade da conduta sob o prisma da liberdade de expressão igualmente não se sustenta. A criminalização do desacato é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, visando a proteção da própria administração pública e do respeito devido aos seus representantes. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito absoluto e não autoriza o ultraje ou a ofensa deliberada à dignidade de servidores no exercício de suas funções. No caso concreto, o dolo de humilhar e desprestigiar os agentes ficou nítido pela natureza desproporcional das ofensas proferidas no momento da abordagem.

A dosimetria da pena guardou estrita observância aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. O juízo sentenciante justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, que ostenta diversas condenações definitivas (ID 337311356). Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada corretamente com base em condenação distinta (ID 337311401), resultando em uma sanção justa e necessária à reprovação do ilícito. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à luz do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, dada a recidiva do agente, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, fica o réu isento das custas e taxas.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026